Tribunal: TJPA
Processo: 0861504-16.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861504-16.2019.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: OLAVO GUIMARAES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0861504-16.2019.8.14.0301

APELANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO:
ISSAC COSTA LÁZARO FILHO

APELADO:
OLAVO GUIMARÃES ARAÚJO

ADVOGADO:
REBECA FONSECA DINIZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE DANOS MORAIS.

NEGATIVA DE INTERNAÇÃO PELO NÃO CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA.
Preliminar de ausência de interesse de agir da autora para a propositura da demanda afastada.
ATO ILÍCITO COMETIDO PELA OPERADORA DO PLANO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO
Art. 35 -C, I

E SÚM. 597 DO STJ
. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

PRESENTES OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

- Nos

termos do art. 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656 /98,

os planos de saúde tem a obrigação de fornecer cobertura nos caso de emergência, que impliquem em risco de vida para o paciente, dispensando-se a exigência de cumprimento de carência.

- No caso em tela, o quadro clínico do autor demandava urgência no atendimento, ante a gravidade do seu estado, com encaminhamento de internação de médico especialista. A negativa do plano violou

o art. 35, I da lei 9.656/98 e a Súm. 597 do STJ.

- A recusa da operadora

do plano de saúde em fornecer a internação para o paciente, agrava seu estado psíquico, causando ainda mais aflição e angustia, dando ensejo à reparação por danos morais.

-Segundo entendimento jurisprudencial sedimentado pelo CX. Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, há configuração de danos morais indenizáveis.

-Sentença mantida. Apelação não provida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0861504-16.2019.8.14.0301

APELANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO:
ISAAC

COSTA LÁZARO FILHO

APELADO:
OLAVO GUIMARÃES ARAÚJO

ADVOGADO:
REBECA FONSECA DINIZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da
14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na ação

Narra a inicial, que o autor foi diagnosticado com

PNEUMONIA INTERSTICIAL AGUDA EVOLUINDO COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA, para o qual iniciou o tratamento inicialmente com antibióticos. Entretanto, o tratamento não surtiu o efeito esperado, tendo o médico especialista receitado uma nova medicação e marcado retorno para avaliação.

Ao retornar, o médico constatou que o quadro do paciente havia se agravado, pelo que recomendou por escrito, a internação.

Diante da recomendação, o autor foi levado por seus familiares a uma unidade do plano requerido a fim de proceder a sua internação, ante a gravidade do seu estado.

O plano requerido por sua vez, recusou-se a interná-lo, sob a alegação de que o autor ainda não havia cumprido o prazo de carência estabelecido. E ofereceu a opção de internação particular, ou encaminhamento para o Pronto Socorro Municipal, tendo a família optado pela segunda opção.

Em decisão proferida pelo juízo plantonista (ID 9455912), a recorrida foi condenada a autorizar

a internação hospitalar do autor, no prazo de 24 h.

Na data de 17/11/19,

o plano requerido atravessou petição comunicando que o autor havia solicitado o cancelamento do plano. (ID9455923).

Em 10/02/20, as filhas do autor, comunicaram o falecimento dele

na data de 25/11/19, conforme consta no atestado de óbito (ID9455926), através de petição, na qual também se habilitaram como herdeiras/sucessoras, requerendo ao prosseguimento da lide quanto à reparação por danos morais. (ID 9455925).

Ato contínuo, o juízo de piso prolatou a sentença (ID 9455932), julgando procedente a ação para

condenar a ré a indenizar os autores, pelos danos morais sofridos, na quantia arbitrada de R$- 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data da sentença, nos termos da fundamentação.

Em suas razões, a apelante alega
liminarmente

que a recusa do plano não foi ilegal, visto que forneceu ao autor o atendimento determinado pela lei, de 12 hs em caso de emergência, conforme determina o

Art. 2º, da CONSU Nº 13. Afirma ainda que após esse período, o plano tinha a obrigação apenas de promover a remoção do paciente para uma unidade do SUS

que dispusesse

de serviço de emergência, a fim de dar a continuidade do atendimento, conforme procedeu.

Por fim, requereu

Contrarrazões (ID 9455953).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do pleito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de

2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0861504-16.2019.8.14.0301

APELANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO:
ISSAC COSTA LÁZARO FILHO

APELADO:
OLAVO GUIMARÃES ARAÚJO

ADVOGADO:
REBECA FONSECA DINIZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Da legitimidade das herdeiras/sucessoras do autor:

Com efeito, os direitos da personalidade são intransmissíveis em regra, uma vez que a lei confere a legitimidade para outrem postular a defesa desses direitos em substituição ao seu titular.

É o que se observa no art. 12, § único do Código Civil:

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que sendo o titular do direito falecido, tem legitimidade para requerer a reparação

de danos aos direitos de personalidade dentre outros, qualquer parente em linha reta.

No caso em exame, após o falecimento do autor, suas filhas na condição de herdeiras/sucessoras se habilitaram para prosseguir com o pedido de indenização por danos morais, portanto, se amolda à hipótese prevista no dispositivo supramencionado.

A jurisprudência é sólida quanto à legitimidade dos herdeiros/sucessores pleitearem a reparação pelos danos sofridos pelo titular falecido, inclusive o C. Superior Tribunal de Justiça, já formulou entendimento a respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. HERDEIROS. TRANSMISSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o direito à indenização por danos morais é transmissível aos sucessores do falecido por ter caráter patrimonial
. 3. Esta Corte Superior considera abusiva a cláusula que importe em absoluta vedação da internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, pois se revela incompatível com a equidade e com a boa-fé, além de colocar o usuário em situação de desvantagem exagerada. 4. Há direito ao ressarcimento do abalo moral, oriundo da injusta recusa de cobertura de tratamento médico, pois esta conduta agrava a situação de aflição psicológica da paciente. Precedentes do STJ. 5. Rever o valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais demandaria análise de fatos e provas dos autos, salvo quando este se revelar irrisório ou exorbitante, o que não é a hipótese em apreço. 6. A condenação por danos morais, arbitrada na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devido à negativa indevida de cobertura do plano de saúde, não destoa dos parâmetros fixados por esta Corte em casos análogos. Precedentes. 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1558607 PR 2019/0230318-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020).

Registre-se

ainda que a indenização tem caráter patrimonial, portanto, pode ser requerida pelos herdeiros do autor falecido.

Portanto, diante de toda a fundamentação legal sobre a possibilidade de transmissão do direito de pleitear a indenização por danos morais ao herdeiros do titular falecido,

não há como reconhecer a tese defendida pelo

plano apelante,

sobre

a ilegitimidade das herdeiras para

prosseguir na ação.

Da ilicitude

da conduta da operadora do plano de saúde:

O plano de saúde argumentou

que a negativa de internação foi baseada

no contrato, e que por essa razão não teria sido arbitrária, tampouco ilegal.

A lei 9.656/98, autoriza os planos de saúde a estabelecerem prazos de carência, para que o usuário possa utilizar os serviços de assistência médica.

Contudo, o mesmo diploma legal, dispõe

sobre situações excepcionais, nas quais os serviços devem ser prestados, ainda que o prazo de carência não tenha decorrido.

Conforme se verifica no
Art. 35 -C:

Art. 35 -C:

É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos
os que implicarem risco imediato de vida
ou de lesões irreparáveis para o paciente,
caracterizado em declaração do médico assistente;

No caso em pareço, restou evidenciado que a situação do paciente era de urgência, tanto que veio a falecer, pouco tempo depois da sua internação.

Assim, a situação em análise amolda-se à exceção prevista no dispositivo supramencionado, tanto pela urgência como também pela declaração do médico recomendando a internação.

Cumpre ressaltar ainda, que a ilegalidade da negativa do plano é amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, inclusive pelo C. Superior Tribunal de Justiça que possui entendimento sumulado acerca do tema:

Súmula 597
: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA. DANOS MORAIS. SÚMULAS 7 E 83/ATJ. 1.
A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado
. 2.
A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1941325 PE 2021/0222919-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO
. 1.Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar a internação hospitalar de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não ter cumprido o prazo de carência (art. 35-C da Lei nº 2. A recusa indevida de o plano de saúde custear o tratamento e a internação da paciente, em caso de urgência/emergência, configura defeito na prestação do serviço, o que enseja indenização por dano moral.
3. Para o arbitramento de indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A indenização deve ser proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 4. O Superior Tribunal de Justiça considera que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes. 5. Apelação não provida. Unânime.

(TJDFT – Apelação Cível 0701716-40.2023.8.07.0003. Data de Julgamento: 28/09/2023, 3ª Turma Cível, relatora Desa. FÁTIMA RAFAEL, Publicação: DJe 15/10/2023)

Portanto, a recusa do plano,

implica em violação ao princípio da boa-fé

objetiva e função social, próprios dos contratos consumeristas, haja vista que ao deixar de proceder a internação do autor, deixou de cumprir com sua obrigação, de prestar a assistência médica objeto do contrato.

Diante dessas considerações, as razões invocadas pela apelante para justificar a legalidade da sua conduta não se sustentam.

Do Cabimento dos Danos Morais:

Na caso em apreço, restou evidenciado nos autos que

a negativa de internação pelo plano de saúde, abalou ainda mais o estado de saúde do autor, no tocante ao seu estado psíquico.

A frustração da legítima expectativa de não ficar desamparado, em uma situação de urgência

como a vivenciada por ele, tendo que recorrer a um hospital público, mesmo tendo plano de saúde indubitavelmente configura danos morais, passíveis de indenização.

O autor passou por situação de constrangimento ao ter sua internação recusada,

teve seu estado psíquico já fragilizado,

ainda mais abalado, pela angústia e incerteza se conseguiria internação, já que o plano lhe encaminhou para um hospital público, que como é de conhecimento notório, recebe uma grande demanda de pacientes, de forma que nem sempre consegue prestar o atendimento com celeridade.

Ainda que não se possa concluir que a recusa da internação possa ter contribuído para o agravamento do estado do autor levando ao seu falecimento, a recusa na internação sob o argumento de que o plano do usuário ainda não tinha cumprido o período de carência, já caracteriza a reponsabilidade da seguradora, posto que se trata de uma

conduta ilícita., conforme já reconhecida alhures.

É entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que os danos morais são cabíveis

em casos de recusa indevida na prestação de serviços:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 597 do STJ, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica na situação de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação".
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, há configuração de danos morais indenizáveis nas hipóteses de injusta recusa de cobertura dos serviços de assistência médica, nas situações de urgência ou emergência, com base na cláusula de carência
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1832535 SP 2019/0245016-2, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022)

Os Tribunais Pátrios

seguem a mesma linha de entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO MÉDICA. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGENCIA. 24 HORAS. - DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO.
É ilegítima a negativa do plano de saúde, fundada em período de carência, pois havia urgência na realização de internação, prescrita pelo médico, à conveniada.
(TJ-MG - AC: 10000210322319001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 01/07/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

Na hipótese, por se tratar de uma situação de urgência, a recusa indevida da internação configura-se em defeito na prestação de serviço, que por consequência dá ensejo ao dano moral, nos termos do Art. 14 do CDC c/c

art. 186 e

927 do Código Civil.

Por fim, estando suficientemente demonstrados os danos experimentados pelo autor, bem como presentes todos os requisitos exigidos para a caracterização da responsabilidade civil do plano de saúde, entende-se pela manutenção da sentença quanto à condenação em indenização por danos morais em favor das herdeiras/sucessoras do autor falecido.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO
e NEGO PROVIMENTO

para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para

15% (quinze

por cento), em

face da
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relato

Belém, 25/04/2024